Tribunal: TJMT
Processo: 1016370-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução Por Quantia Incerta de no 1000025-37.2019.811.0102, manejada em face de LUIZ MISTURINI, DILONEI STRELLO MISTURINI, PEDRO MISTURINI, AURELIA TONON MISTURINI, VILSON MISTURINI, NEURIDE ZUCCHI MISTURINI, condicionou o cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão anteriormente deferida, à prestação de caução real e suficiente.
Para tanto, aduz o agravante que, ao revés do entendimento do Juízo de origem, não há qualquer óbice para concessão da tutela de urgência sem a prestação de caução, mormente por se tratar execução aparelhada por título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, a exigência de caução constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, sendo recomendada a sua dispensa, apenas quando se tratar de parte hipossuficiente que não puder oferecê-la (§ 1o do art. 300 do CPC).
No caso dos autos, não há prova da hipossuficiência financeira ou patrimonial do recorrente, a ponto de dispensr a prestação da caução, ou admitir que o objeto do pedido de sequestro (soja em grãos), garanta o juízo.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.